Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-37.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000560-37.2019.811.0046
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A
Recorrido: JOANINHA TAWANDE
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 72327965) interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo do recorrido, com a seguinte ementa (id. 66061497):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PREPARO DISPENSADO – DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
A autora beneficiária da justiça gratuita fica dispensada de recolher o preparo.
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o decurso do tempo e, sendo assim, não estão sujeitos à prescrição. O pleito de indenização pelos danos morais é acessório e por isso seu prazo prescricional está adstrito ao do pedido principal.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). (RAC n° 1000560-37.2019.811.0046, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiverem o provimento negado, conforme id. 67821455, aplicando ao recorrente a multa (art. 1.026, § 2° do CPC) de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Apesar da Certidão de id. 73325497 mencionar que não houve o pagamento da multa fixada, friso que a mesma não é condicionante à interposição de novos recursos (só o é na hipótese do § 3° do referido artigo).
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação ao: (i) art. 1.022, II do CPC, ao fundamento de existência de omissão não sanado em sede de embargos de declaração, esta consistente no fato de a parte autora não ter comprovado a sua incapacidade; (ii) aos arts. 104 e 186 do CC, visto ter o recorrente cumprido todos os requisitos exigidos por lei à celebração do contrato; (iii) ao art. 1.026, § 2 ° do CPC, ao argumento de que a multa que lhe fora imposta em sede de embargos seria indevida, em razão de que os mesmos foram interpostos com fins de prequestionamento; (iv) ao art. 42 do CDC, ao argumento de que nos autos não houve má-fé para justificar a sua devolução em dobro, eis que as cobranças se deram com respaldo em previsão legal e contratual e, por fim, (v) divergência jurisprudencial no que atine ao afastamento da multa e devolução em dobro apenas quando demonstrada a má-fé.
Recurso tempestivo (id. 72874503). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 73325499. Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 73325499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ nos processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS (TEMA 929).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça